Tribunal: TJMT
Processo: 1040038-17.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040038-17.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA - CPF: 021.148.581-03 (RECORRIDO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Peço vênia apenas para votar pela aplicação, de ofício, do artigo 406 do Código Civil durante todo o período a ser corrigido, considerando que se trata de matéria de ordem pública, não sujeita a marco temporal. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Com a devida vênia acompanho parcialmente o voto do D. relator com os acréscimos anotados pela D. 1a Vogal . POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. DÉBITO PAGO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM ARBITRADO EM ATENÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Hipótese em que houve a realização do protesto mesmo após o pagamento do débito, em análise dos documentos constantes nos autos.

2. O protesto indevido configura o dano moral puro.

3. O valor arbitrado na origem a título de dano moral atende o critério da razoabilidade, o quadro fático-probatório e a dupla finalidade da condenação. .

4. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo Reclamante para: a) confirmar a r. decisão liminar constante do ID 158800990; b) declarar a inexistência dos débitos discutidos no presente feito; c) condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral, com juros de mora segundo a taxa SELIC a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data (Súmula 362 do STJ), extinguindo-se o feito com resolução de mérito.”

Em suas razões recursais, a recorrente alega que o protesto do nome do recorrido foi legítimo, pois decorreu do não pagamento de faturas no prazo de vencimento. Argumenta que a regular quitação do débito, posteriormente, não impõe à concessionária a obrigação de retirar o protesto, pois essa seria uma incumbência do próprio devedor, conforme disposto na Lei no 9.492/97. Sustenta, ainda, que não houve conduta ilícita que ensejasse o dever de indenizar.

A controvérsia central consiste em definir se o protesto das dívidas em questão ocorreu de forma legítima ou indevida.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

Ademais, nas relações consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) - ope judicis -; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –ope legis.

Com efeito, ficou demostrado nos autos o ato ilícito praticado pela parte reclamada, haja vista que levou a protesto dívidas que já haviam sido quitadas.

Nota-se que na data de 24/01/2023 a reclamada efetivou o protesto do débito no valor de R$ 482,11 (quatrocentos e oitenta e dois reais e onze centavos), que fora quitado em 17/01/2023 e, na data de 24/03/2023, o protesto do débito no valor de R$ 378,76 (trezentos e setenta e oito reais e setenta s seis centavos), que fora quitado em 10/03/2023, conforme documentos constantes dos IDs 158611420 e 158619766.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Desse modo, o Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor, abrangendo também o prestador de serviços. Esse sistema baseia-se na teoria do risco da atividade, de forma que não é necessário comprovar dolo ou culpa para que o dever de indenizar seja configurado.

No campo dos danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o protesto indevido do débito rende ensejo ao dever de indenizar como dano moral puro, ou seja, o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados (in re ipsa). A seguir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL IN RE IPSA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. REVISÃO. EXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. BASES FÁTICAS DISTINTAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória é a data da ciência inequívoca dos efeitos da lesão sofrida. "Não basta o efetivo conhecimento da lesão a direito ou a interesse, pois é igualmente necessária a ausência de qualquer condição que impeça o pleno exercício da pretensão. Precedentes desta Corte. Sendo assim, a pendência do julgamento de ação declaração em que se discute a ilegalidade da conduta constitui empecilho ao início da fluência da prescrição da pretensão indenizatória amparada nesse ato" (REsp n. 1.494.482/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 18/12/2020).

2. Nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado in re ipsa.

3. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).

4. A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial.

5. Não se conhece da divergência jurisprudencial quando os julgados dissidentes tratam de situações fáticas diversas.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.801.059/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. OCORRÊNCIA. TESE DEDUZIDA NO RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 284/STF. DISSÍDIO NOTÓRIO. MITIGAÇÃO DOS REQUISITOS FORMAIS. REALIZAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO, AINDA QUE A PREJUDICADA SEJA PESSOA JURÍDICA. PRECEDENTES. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. O tema relativo aos danos morais foi debatido pelo Tribunal originário, que exerceu juízo de valor sobre os dispositivos legais apontados, havendo, assim, prequestionamento implícito da matéria.

2. Para a análise da questão jurídica suscitada no apelo especial - cabimento de reparação moral em virtude de protesto indevido de título de crédito - não foi necessário o reexame do acervo fático-probatório, sendo inaplicável, portanto, a Súmula 7 deste Tribunal.

3. A parte agravada, em seu recurso especial, apontou contrariedade aos arts. 186, 197 e 927 do CC, os quais, numa interpretação conjunta, são capazes de amparar a tese deduzida nas razões de sua insurgência, não incidindo, assim, a Súmula 284 da Suprema Corte.

4. Diante da constatação de divergência jurisprudencial notória, é possível a mitigação dos requisitos formais de admissibilidade do recurso especial.

4.1. Ainda que assim não fosse, é certo que o recurso especial foi interposto não apenas com base na alínea c, mas também com fulcro na alínea a do permissivo constitucional, de modo que, mesmo que não merecesse conhecimento a suscitada divergência jurisprudencial, seria possível conhecer da aventada violação a norma federal.

5. A convicção estadual foi no sentido de que os protestos realizados seriam indevidos, não sendo cabível a desconstituição do referido entendimento na via extraordinária, por demandar o reexame de fatos e provas, providência vedada na seara especial, em virtude do disposto na Súmula 7/STJ.

6. Esta Casa perfilha o entendimento de que o protesto indevido de título de crédito ou a inscrição irregular em cadastro de inadimplentes configura dano moral passível de reparação, sendo presumida a lesão, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.

7. É vedado à parte insurgente, nas razões do agravo interno, apresentar tese que não foi anteriormente aventada em contrarrazões ao apelo especial, em virtude da preclusão.

8. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.117.949/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024)

Inclusive, no âmbito desta e. Turma, a situação já foi sumulada, nos seguintes termos:

“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente” (Aprovada em 19/09/2017) (Súmula 22).

Essas premissas autorizam reconhecer que a quantia na origem (R$ 5.000,00) é razoável para o caso concreto e o dano perpetrado, não revela, sobremodo, excesso nem enriquecimento indevido pela parte consumidora, consoante decisões nesta instância recursal do mesmo naipe.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025